Tribunal: TJMT
Processo: 1020397-14.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020397-14.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA LOPES GONCALVES - CPF: 789.791.961-72 (RECORRENTE), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO NOS TERMOS DO VOTO DO PRIMEIRO VOGAL. SESSÃO DO DIA 04/07/2023 Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA - PEÇO VISTA DOS AUTOS PARA A SESSÃO DO DIA 18/07/2023 2a Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - AGUARDO O PEDIDO DE VISTA. SESSÃO DO DIA 18/07/2023 DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA - Peço vênia ao Relator, para divergir do voto e dar provimento ao recurso das reclamadas (Voto anexo). Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - Diante das considerações apresentadas pelo Vogal, vou aderir ao voto apresentado nesta sessão. 2a Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Acompanho o 1o Vogal

V O T O V E N C E D O R

Recursos Inominados:

1020397-14.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

18.07.2023

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e PAGSEGURO INTERNET LTDA

Recorrido:

MARIA APARECIDA LOPES GONCALVES

Relatora:

DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS

VOTO - VISTA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO. VALORES NÃO CREDITADOS NA CONTA CORRENTE DO CREDOR.
INDÍCIO DE FRAUDE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇOS, DIANTE DA CULPA EXLCUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO.
DEVER DE CONFERÊNCIA DO CONSUMIDOR. NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrente do pagamento de boleto fraudulento.

2.

Em análise ao conjunto probatório destes autos, não se verifica qualquer ilicitude no proceder do demandado, pelo contrário, se vislumbra a ocorrência de fortuito externo, rompendo com o nexo de causalidade, e afastando a responsabilização da instituição financeira. O caso é típico de fraude efetuada por terceiros
,
em que o autor, segundo seu próprio relato, realizou o
download
do boleto fraudado solicitado por meio de aplicativo de mensagem, e posteriormente realizou o pagamento, ensejando o sucesso da fraude eletrônica.

3.

Dessa maneira, uma vez constatada a ocorrência da fraude, está enquadrado o caso em apreço à hipótese prevista no inciso II do parágrafo 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual exonera o fornecedor de serviços ante culpa exclusiva de terceiro, que, nesse caso, se trata do indivíduo estelionatário.

4.

Assim, demonstrada a existência de fato impeditivo ao direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, é o caso de improcedência dos pedidos iniciais.

5.

Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

6.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

VISTOS, ETC.

Colendos Pares:

De início, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto “
À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. A preliminar não prospera, uma vez que a reclamante imputa aos requeridos a culpa pela falha na prestação do serviço, já que pagou um boleto bancário supostamente emitido pelos requeridos
.” (N.U 1004715-38.2021.8.11.0006, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, J. 26/06/2023, DJE 29/06/2023)

No mais, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrente do pagamento de boleto fraudulento.

No presente caso a parte autora conta que contratou um empréstimo junto ao corréu no valor de R$ 16.380,00, a ser pago em 48 parcelas de R$ 391,12. 2. Entretanto, alega a parte autora que quando recebeu o valor do empréstimo na conta, o corréu não havia depositado o valor acordado de R$ 16.380, mas sim R$ 15.113,07, vinculados ao pagamento de 84 parcelas de R$ 366,00. Assim, a parte autora requereu junto ao Procon o cancelamento do empréstimo, informando que faria a devolução do valor recebido em sua conta.

A parte autora, ora recorrida, narra na exordial que no dia
17/12/2021
, após a realização de um acordo no processo administrativo n° FA 51.001.007.21-0012227 perante o Procon-MT,
foi-lhe solicitado
o pagamento de um boleto no valor de R$15.113,07, para quitação do débito oriundo da contratação do empréstimo consignado.

Ocorre que, conforme afirmado pela própria parte reclamante também na petição inicial,
o pagamento do boleto fraudulento foi realizado em data anterior
, precisamente
em 26/11/2021
, a um terceiro chamado Henrique Pio Ribeiro, via PAGSEGURO INTERNET S.A.

A própria reclamante descreve informou no boletim de ocorrência que em
26/11/2021
recebeu uma ligação telefônica de uma pessoa identificada como Mariana, e acreditando se tratar de alguém de confiança, a consumidora acabou continuando a conversa com o suspeito [
e possivelmente repassou dados pessoais dos quais tem o dever de guarda
], que enviou em seguida um boleto com o mesmo valor do empréstimo consignado que havia sido creditado em sua conta.

Aduz que após o pagamento foi surpreendido com a ausência de repasse dos valores, uma vez que se tratava de boleto fraudado. Busca a restituição dos valores, além da condenação das reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, cuja parte dispositiva transcrevo:

“
a)
condenar
a parte reclamada, solidariamente, na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de R$ 6.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
; e

b)
condenar
a parte reclamada, solidariamente, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 15.113,07 (quinze mil cento e treze reais e sete centavos) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.
”

Inconformado, o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
interpôs recurso inominado, arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o banco não pode ser responsabilizado por uma atitude errônea do autor que, de livre e espontânea vontade, efetuou o depósito do valor em conta de terceiro, sem qualquer contato ou intervenção da instituição financeira. No mérito, alega que o contrato de empréstimo consignado
sub judice
é válido e eficaz, inexistindo qualquer conduta da instituição financeira – seja por dolo ou culpa – que tenha gerado infração a um dever previamente estabelecido, pugnando a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

De igual forma, o
PAGSEGURO INTERNET LTDA
apresentou recurso inominado, arguiu que a suposta fraude perpetrada por terceiro não possui nenhum liame subjetivo com a conduta do PAGSEGURO, que apenas hospedou domicílio da conta de titularidade de terceiro e direcionou os recursos relacionados ao pagamento do boleto à conta, pugnando a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

Em sessão de julgamento realizada no dia 04.07.2023, o
Douto Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos, votou no sentido de NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos, mantendo a sentença objurgada.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento manifestado pelo Relator, tenho posicionamento divergente quanto ao tema, motivo pelo qual passo a expor meu entendimento no sentido de
DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS INOMINADOS interpostos pelas reclamadas.

No caso em análise, vislumbra-se que apesar de realizado o pagamento do boleto pelo Autor, existem diversos indícios nos autos de que o consumidor foi vítima de fraude, como por exemplo o nome do HENRIQUE PIO RIBEIRO como beneficiário do pagamento, o que por si só, evidencia o erro grosseiro no boleto falsificado, senão vejamos:

Inclusive, importante mencionar que malgrado a parte reclamante alegue que em
17/12/2021
, por ocasião de acordo administrativo perante o PROCON-MT
fora lhe solicitado
o pagamento do boleto fraudado, fato é que, antes mesmo da suposta solicitação de pagamento por meio do procedimento administrativo no Procon, a parte autora já havia pago o boleto fraudado em
26/11/2021
.

A parte autora,
não se sabe por qual motivo
, não menciona por qual meio recebeu o boleto fraudado, se por e-mail, via aplicativo de mensagens
WhatsApp
(ou congêneres)
,
tampouco anexou qualquer documento
evidenciando que o contato para envio do boleto fraudado foi realizado de qualquer
canal de comunicação oficial da instituição financeira
recorrente.

Sem muito esforço
, afere-se que a parte reclamante foi vítima de
Phishing
, crime virtual no qual o consumidor recebe
comunicações fraudulentas
que aparentam vir de uma fonte confiável, porém, os golpistas falsificam e simulam sites, e-mails, telefones, mensagens de texto (SMS) e congêneres para se fazerem passar por outra pessoa ou empresa no intuito de obter dados pessoais,
dinheiro
ou instalar um
malware
(
software
malicioso) no dispositivo das vítimas.

Precisamente no caso dos autos
, foi realizado contato com o reclamante via canal não oficial, o reclamante não agiu com zelo e forneceu seus dados pessoais ao golpista, foi-lhe enviado o boleto fraudado e, novamente, faltou com atenção ao pagá-lo sem conferir o banco emissor do boleto e o beneficiário da transação.

Ora, o fato ocorrido poderia ter sido facilmente evitado se a parte reclamante tivesse checado com mais calma os canais de atendimento oficiais da reclamada em seu
site oficial
e/ou verificado o
real beneficiário da transação fraudulenta
, o que não ocorreu.

Neste liame,
conquanto lamentável a situação vivenciada
, denota-se que a sua ocorrência, além da efetiva atuação de terceiro de má-fé, também ocorreu por
negligência da parte reclamante
,
sem contribuição direta ou indireta da parte reclamada
.

Com efeito, não há como atribuir qualquer responsabilidade à empresa reclamada, tratando-se de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros,
situação que exclui o dever de indenizar
, na forma do art. 14, § 3°, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Em casos similares a este em apreço, de forma pacífica e
exaustivamente
a augusta Turma Recursal obtemperou:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO FRAUDADO - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
[...] (N.U 1028437-16.2021.8.11.0002,
VALDECI MORAES SIQUEIRA
, Turma Recursal Única, Julgado em 14/06/2022, DJE 20/06/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
GOLPE DO BOLETO FRAUDADO. BOLETO ENVIADO POR MEIO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO. PHISHING. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. DEVER DE DILIGÊNCIA DA CONSUMIDORA NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA A RECLAMADA
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
[...] (N.U 1002650-58.2021.8.11.0010,
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
, Turma Recursal Única, Julgado em 13/05/2022, DJE 16/05/2022)

RECURSOS INOMINADOS.
PAGAMENTO DE BOLETO FALSO. TRANSAÇÃO EFETUADA POR WHATSAPP
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CULPA DA RECLAMADA NÃO EVIDENCIADA.
AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. TRANSAÇÃO FORA DE PLATAFORMA DA EMPRESA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
. RECURSO DA RECLAMADA RECONHECIDO E PROVIDO.
[...] (N.U 1000511-46.2019.8.11.0094,
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022, DJE 16/05/2022)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO MEDIANTE FRAUDE - AUSÊNCIA DE CAUTELA DO RECLAMANTE - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO BANCO RECLAMADO - INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §3o, II, DO CDC
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1017944-74.2021.8.11.0003,
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2022, DJE 03/05/2022)

RECURSO INOMINADO –
FRAUDE DE BOLETO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS RECLAMADAS – ACESSO DO AUTOR A CANAIS NÃO OFICIAIS DAS EMPRESAS – SUJEITO À FRAUDE DE TERCEIROS – ELEMENTOS INDICADORES DE FRAUDE NO BOLETO E NO COMPROVANTE DE PAGAMENTO – SITUAÇÃO QUE PODIA SER EVITADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
(N.U 1002860-39.2021.8.11.0001,
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
, Turma Recursal Única, Julgado em 07/03/2022, DJE 08/03/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REPARATÓRIA DE
DANOS MORAIS E MATERIAIS.
EXTRAÇÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO VIA SITE. BOLETO FRAUDADO. NÍTIDA FRAUDE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. FATO DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. ART. 14, § 3.o, II DO CDC. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...] (N.U 1017716-36.2020.8.11.0003,
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2022, DJE 24/02/2022)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
CONTRATOS DE FINANCIAMENTO –
EMISSÃO DE BOLETOS PARA QUITAÇÃO DE PARCELAS – PAGAMENTOS EFETUADOS
–
BOLETOS FRAUDADOS
– PLEITO DE RESTITUIÇÃO E DANO MORAL – SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE DO BANCO C6 E JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL COM RELAÇÃO AO BANCO PAN – INSURGÊNCIA DO BANCO PAN – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL –
CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – TRANSAÇÃO FORA DE PLATAFORMA OFICIAL DO BANCO – LINK ACESSADO PELA PROMOVENTE NA INTERNET – AUSÊNCIA DE CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BENEFICIÁRIO PESSOA FÍSICA – INDÍCIOS DE FRAUDE
– SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL – RECURSO PROVIDO.
[...] (N.U 1026476-77.2020.8.11.0001,
LUCIA PERUFFO
, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2021, DJE 25/10/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RECORRIDO VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO. ESTELIONATÁRIO QUE UTILIZA DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA AO DO BANCO DEMANDADO. CLIENTE QUE SEGUE AS SUAS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...] (N.U 1032411-98.2020.8.11.0001,
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
, Turma Recursal Única, Julgado em 23/04/2021, DJE 26/04/2021)

Dessa maneira, uma vez constatada a ocorrência da fraude, está enquadrado o caso em apreço à hipótese prevista no inciso II do parágrafo 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual exonera o fornecedor de serviços ante culpa exclusiva de terceiro, que, nesse caso, se trata do indivíduo estelionatário.

Portanto, tenho que se trata de caso fortuito externo, alheio a vontade do demandado, havendo rompimento do nexo de causalidade para a reparação civil.

Assim, demonstrada a existência de fato impeditivo ao direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, comporta reforma a sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e pelo PAGSEGURO INTERNET LTDA,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023